Tribunal: TJDFT
Processo: 0703655-63.2020.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703655-63.2020.8.07.0002 RECORRENTE: NADIELLI DOS SANTOS REIS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. COLISÃO VEICULAR SUPOSTAMENTE INTENCIONAL. PRONÚNCIA MANTIDA. QUALIFICADORA DO ART. 121, § 2o, IV, DO CÓDIGO PENAL. COMPATIBILIDADE COM DOLO EVENTUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em sentido estrito interposto pela defesa contra decisão do Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Brazlândia/DF que pronunciou a recorrente pela prática de dois homicídios qualificados (motivo torpe, recurso que dificultou a defesa das vítimas e vítima maior de 60 anos), duas tentativas de homicídio qualificadas (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa), e condução de veículo automotor sob influência de álcool. Consta dos autos que a ré, sob efeito de álcool e suposta intenção suicida, colidiu frontalmente com o veículo das vítimas, ceifando a vida de duas delas e causando graves lesões em outras duas, após perseguição e invasão deliberada de pista contrária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de manutenção da qualificadora prevista no art. 121, § 2o, IV, do Código Penal (recurso que dificultou a defesa da vítima), constante da decisão de pronúncia, à luz da alegação de incompatibilidade com o dolo eventual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação e se justifica com base na existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP. 4. O conjunto probatório revela, em juízo de delibação, que a ré, embriagada e em suposto estado emocional alterado, invadiu intencionalmente a pista contrária em alta velocidade e perseguiu o veículo das vítimas, colidindo frontalmente de forma abrupta e inescapável. 5. A versão das vítimas sobreviventes é uníssona ao relatar perseguição deliberada pela ré e tentativa consciente de colisão, o que surpreendeu as vítimas e impossibilitou qualquer reação defensiva útil. 6. A forma de execução descrita nos autos caracteriza cenário fático que justifica a incidência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, sendo compatível com dolo eventual em hipóteses nas quais o ataque é abrupto, direcionado e impede reação da vítima. 7. A jurisprudência do STJ e do TJDFT admite a manutenção da referida qualificadora em crimes praticados com dolo eventual quando as circunstâncias objetivas evidenciam impossibilidade de defesa pelas vítimas. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A qualificadora do art. 121, § 2o, IV, do Código Penal é compatível com o dolo eventual quando as circunstâncias indicam que a vítima foi surpreendida de forma abrupta e sem possibilidade de defesa. 2. A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes indícios suficientes de autoria e materialidade, inclusive quanto às qualificadoras, cuja apreciação definitiva compete ao Tribunal do Júri. 3. A invasão intencional de pista contrária, com perseguição e colisão frontal, revela circunstâncias que justificam o julgamento popular quanto à qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 121, § 2o, I e IV; art. 121, § 4o; art. 14, II; CPP, arts. 413 e 581, IV; CTB, art. 306. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 717.365/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5a Turma, j. 26.02.2024, DJe 29.02.2024; TJDFT, Acórdão 1864406, 0701751-37.2022.8.07.0002, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 16.05.2024, DJe 27.05.2024. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 14, inciso II, e 121, §2o, inciso IV, ambos do Código Penal, 306 da Lei 9.503/97 e 413 do Código de Processo Penal, ao manter na decisão de pronúncia a qualificadora prevista no inciso IV do §2o do artigo 121 do Código Penal. Defende ser incompatível o dolo eventual e a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. Assevera que a assunção do risco da morte ao dirigir embriagada, a intenção suicida e a informada perseguição do carro das vítimas para colidir frontalmente, elementos que foram apontados pela Corte a quo, não permitem concluir que a recorrente deliberadamente agiu de surpresa, de maneira a dificultar ou impossibilitar de propósito uma eventual defesa das vítimas. Requer a exclusão da mencionada qualificadora na decisão de pronúncia. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame das circunstâncias constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 14, inciso II, e 121, §2o, inciso IV, ambos do CP, 306 da Lei 9.503/97 e 413 do CPP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Não se desconhece a jurisprudência majoritária deste ETJDFT no sentido de que a qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima exige a intenção deliberada do agente em surpreender a vítima, o que seria, em tese, incompatível com o dolo eventual, que se caracteriza pela assunção do risco, e não pela intenção direta. Entretanto, no presente caso, apesar de se tratar de um crime de trânsito, a dinâmica dos autos, aparentemente, revela algo mais grave e dirigido: a recorrente, segundo os elementos constantes nos autos, não apenas assumiu o risco da morte ao dirigir embriagada, mas deliberadamente invadiu a pista contrária com intenção suicida, perseguindo o carro das vítimas para colidir frontalmente — o que caracterizaria ato consciente, direcionado e repentino. Portanto, diante da suposta decisão intencional de jogar o veículo contra outro, mesmo sem a intenção direta de matar aquelas pessoas, há indícios suficientes de que as vítimas foram surpreendidas, sem qualquer possibilidade de reação defensiva. .... Ora, no presente caso, o conjunto probatório aparentemente indica que a recorrente, além de conduzir o veículo sob efeito de álcool, também exibia sinais de profunda perturbação emocional, inclusive com intenção suicida, tendo invadido deliberadamente a pista contrária em alta velocidade, perseguido o veículo das vítimas, mesmo após tentativa de desvio, e assim forçado a colisão frontal. Essa dinâmica indica, aparentemente, uma ação abrupta, direcionada e consciente, que colheu as vítimas de surpresa, impedindo qualquer reação útil à defesa — o que se distingue de casos típicos de acidente de trânsito culposo ou com dolo eventual genérico. A surpresa gerada por uma colisão supostamente provocada de forma deliberada, especialmente com perseguição prévia, vai além do risco do trânsito e atinge o grau de violência premeditada, ainda que sem prévio conhecimento da identidade das vítimas. Há, pois, fundamento legítimo e indiciário para a submissão da qualificadora ao Tribunal do Júri. (ID 74355489 ). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023